Tribunal: STF
Processo: HC 94978
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS
   REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES
   PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Revela-se
   necessária a prisão preventiva fundada em relato de ameaça à
   vítima e sua mãe, a fim de assegurar-se a conveniência da
   instrução criminal. Tal necessidade é reforçada pela fuga do
   acusado, especialmente porque não evidenciado que tal fuga não
   teve como objetivo evitar a aplicação da lei penal, em caso de
   futura e eventual condenação. Precedentes (HC 91.407, rel. min.
   Ellen Gracie, DJe-117 de 27.6.2008).
A alegação de que as
   ameaças relatadas pela vítima e por sua mãe não existiram, assim
   como a afirmação de que os crimes atribuídos ao paciente não
   ocorreram, devendo-se a acusação a razões políticas, demandam o
   reexame de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável no
   âmbito do habeas corpus.
O fato de o paciente ser primário, ter
   bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
   determina, por si só, a revogação da prisão preventiva, se
   presentes, como no caso, os seus requisitos (HC 93.972, rel. min.
   Ellen Gracie, DJe-107 de 13.6.2008).
Ordem denegada.